Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Título executivo. Coisa julgada. Alteração de índice de correção Monetária. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, utilizando o índice INPC/IBGE para atualização do débito, conforme sentença transitada em julgado. 1.1 O agravante alega que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes previa a atualização pela Taxa SELIC, conforme disposto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Segunda do TAC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a SELIC deve prevalecer sobre o índice de correção monetária fixado em sentença, proferida em sede de embargos à execução, já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado determinou que o valor deveria ser atualizado pelo INPC/IBGE, parâmetro seguido pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos.
4. A questão referente ao índice de correção monetária aplicável ao débito está acobertada pelo instituto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
5. Não se aplica ao caso o precedente fixado no Tema 1170 do STF, que trata de situação em que a Fazenda Pública era devedora, portanto, situação diversa do caso em análise. Ademais, resta claro que a aplicação de índice diverso do fixado em decisão transitada em julgado somente se justifica se houver legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.
6. A pretensão de modificação do título judicial exequendo, com alteração do índice de correção monetária fixado, no curso da execução, por meio de petição nos autos que impugna os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se revela incabível, uma vez que o título se encontra amparado pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; Lei 10.522/2002, art. 37-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, julgado em 26-11-2024, DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024.